Tribunal: STF
Processo: RE 1479575
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. CRÉDITOS ADICIONAIS. RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI N. 13.043/2014: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.040 E 6.055. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. NATUREZA EXTRAFISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APURAÇÃO DE CRÉDITO. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 13.043/2014. 1. A questão jurídica ora em apreciação consiste em averiguar se é legítima a redução de percentual de aproveitamento de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), praticada pelos Decretos n. 9.148/2017 e nº 9.393/2018. 2. O REINTEGRA configura programa do governo federal, criado pela Medida Provisória nº 540/2011, posteriormente convertida na Lei n. 12.546/2011 e reinstituído pela Lei n.º 13.043/2014. Através de tal programa, é possível à empresa exportadora se creditar do resíduo tributário remanescente na cadeia produtiva de produtos destinados à exportação, possibilitando, por exemplo, a recuperação do pagamento de PIS/COFINS. 3. De acordo com o art. 22, caput e §§º 1º e 2º, da Lei n. 13.043/2014, a pessoa jurídica exportadora poderá apurar crédito mediante aplicação de percentual sobre a receita auferida com as exportações de bens ao exterior. Tal porcentagem é definida pelo Poder Executivo, podendo variar entre 0,1% e 3%, com possibilidade de ser acrescida em até 2% excepcionalmente, caso haja residual tributário que justifique a restituição adicional, comprovado por análise baseada em critérios e parâmetros previsto em regulamento. 4. Ao regulamentar a aplicação do REINTEGRA, o Decreto n. 8.415/15 (com redação alterada pelo Decreto nº 8.543/15) estabeleceu os seguintes percentuais sobre a receita para apuração de crédito: I - 1% (um por cento), entre 1º de março de 2015 e 30 de novembro de 2015; II - 0,1% (um décimo por cento), entre 1 º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; III - 2% (dois por cento), entre 1 º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017; IV - 3% (três por cento), entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. 5. A partir do Decreto nº 9.148/17, houve redução da alíquota para 2% no período correspondente a 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018. Em seguida, o Decreto nº 9.393/18 promoveu nova redução do percentual, da seguinte maneira: 0,1% entre 1º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; 2% entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e 0,1% a partir de 1º de junho de 2018. 6. Com efeito, não se vislumbra ilicitude do Poder Executivo ao realizar reduções dos percentuais do REINTEGRA através dos decretos supramencionados, fundamentalmente diante do caráter de extrafiscalidade do programa. 7. Isso porque a questão envolve a atividade de exportação, sendo certo que a volatilidade e as peculiaridades inerentes ao comércio exterior requerem, inclusive em prol da própria governabilidade e da preservação dos interesses do país, que se evite o engessamento do governo federal na condução das políticas fiscais de exportação. 8. As empresas beneficiadas com o programa, inclusive, são cientes de que o percentual é passível de variação entre 0,1% e 3%, por definição do Poder Executivo, pois é o que consta expressamente no referido art. 22 da Lei n. 13.043/2014, justamente em razão da natureza regulatória do REINTEGRA, não havendo, portanto, de se cogitar qualquer violação de preceitos ou princípios constitucionais por parte dos Decretos n. 9.148/17 e n. 9.393/18. 9. Em verdade, o REINTEGRA segue a mesma lógica do imposto de exportação, de caráter igualmente regulatório, o qual, por expressa disposição constitucional (art. 153, §1º, da CRFB/1988), pode ter as alíquotas alteradas pelo Poder Executivo, desde que atendidas as condições e limites estabelecidos em lei. 10. Para além disso, o art. 2º, § 2º, da Lei 12.546/2011, reforça o propósito extrafiscal do programa ao permitir a diferenciação do percentual a depender da atividade econômica exercida pelo contribuinte. O mesmo dispositivo, inclusive, é explícito ao estabelecer que ‘[o] Poder Executivo poderá fixar o percentual’, a denotar que a decisão acerca da expressão numérica deste se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, vale dizer, ao juízo de oportunidade e conveniência. Não há, destarte, amarras legais a prenderem a decisão do Governo Federal, desde que observe os tetos fixados legalmente. 11. Ainda com menos razão a recorrente no que tange ao adicional de 2%, previsto no art. 22, § 2º, da Lei n. 13.043/2014, porquanto, conforme informado alhures, tal acréscimo depende da observância de parâmetros definidos em regulamento, normativo ainda inexistente. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo em relação a esse encargo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 12. Apelo não provido” (fls. 8-9, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o § 6º do art. 150, o § 1º do art. 153 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.



    Assevera que “o REINTEGRA possui natureza jurídica atípica, não podendo se equiparar a benefício ou incentivo fiscal, ao mesmo tempo que não se configura como uma espécie tributária” (fl. 9, e-doc. 6). 



    Assinala ser “pertinente o trecho do voto proferido pelo Exmo. Ministro Edson Fachin nos autos das ADI’s nº 6040 e nº 6055, no qual ele indica a criação do REINTEGRA como instrumento apto a ressarcir o contribuinte de resíduos tributários que não foram alcançados pelas regras de imunidade das exportações” (fl. 9, e-doc. 6).



    Enfatiza que, “diferentemente do que considera o v. acórdão, o REINTEGRA não se trata de um benefício fiscal, nem muito menos incentivo fiscal, mas sim um direito” (fl. 9, e-doc. 6).



    Ressalta que “o v. acórdão equivoca-se. Isso porque, o art. 153, §1º da CF, é aplicável tão somente as espécies tributárias específicas, quais sejam: Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), as quais assumem uma posição capaz de induzir comportamentos por meio da arrecadação regulatória ou extrafiscal” (fl. 10, e-doc. 6).



    Salienta que deve ser reconhecida a “eficácia plena do §2º do art. 22 Lei nº 13.043/2014, para, consequentemente, ser reconhecido nos últimos 05 anos antes da propositura desta ação, sempre que demonstrado na via administrativa, por meio de estudo ou levantamento, que a absorção de custos residuais tributários ultrapassa o teto de 3% previsto no §2° do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, sob pena de violação aos princípios constitucionais do não retrocesso, livre inciativa, livre concorrência” (fl. 18, e-doc. 6).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido, a fim de que seja garantido a Recorrente o direito aproveitar o direito do REINTEGRA calculado pelo percentual de 3%, sobre o volume total das exportações de modo a compensar administrativamente e/ou ver restituídos via precatório os créditos tributários referentes aos períodos (i) de 01.01.2017 a 31.05.2018, pelo percentual de 1º, conforme o Decreto 9.148/2017; e (ii) de 01.06.2018 em diante, pelo percentual de 2,9%, em razão das sucessivas reduções ilegais do Decreto nº 9.393/2018. Sucessivamente, seja garantido o direito da Recorrente de apurar, em adição, o percentual de 2% previsto no §2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, baseado em laudo, considerando o efetivo resíduo tributário da cadeia para os 05 anos anteriores à propositura desta ação; ter atualizados os créditos decorrentes do direito do REINTEGRA pela Taxa SELIC calculado desde a data do encerramento do trimestre-calendário em que houver ocorrido a exportação ou a averbação do embarque” (fl.18, e-doc. 6).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre o direito da recorrente “ao adicional de 2%, previsto no art. 22, §2º, da Lei n. 13.043, sob a justificativa de que, no seu caso, a absorção do resíduo tributário supera o limite de 3%” (fl. 1, e-doc. 3), com a seguinte fundamentação: 



    “A questão jurídica ora em apreciação consiste em averiguar se é legítima a redução de percentual de aproveitamento de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), praticada pelos Decretos n. 9.148/2017 e nº 9.393/2018. 



    Pois bem, o REINTEGRA configura programa do governo federal, criado pela Medida Provisória nº 540/2011, posteriormente convertida na Lei n. 12.546/2011 e reinstituído pela Lei n.º 13.043/2014. Através dele, é possível a empresa exportadora se creditar do resíduo tributário remanescente na cadeia produtiva de produtos destinados à exportação, possibilitando, por exemplo, a recuperação do pagamento de PIS/COFINS. 



    De acordo com o art. 22, caput e §§º 1º e 2º, da Lei n. 13.043/2014, a pessoa jurídica exportadora poderá apurar crédito mediante aplicação de percentual sobre a receita auferida com as exportações de bens ao exterior. Tal porcentagem é definida pelo Poder Executivo, podendo variar entre 0,1% e 3%, com possibilidade de ser acrescida em até 2%, excepcionalmente, caso haja residual tributário que justifique a restituição adicional, comprovado por análise baseada em critérios e parâmetros previsto em regulamento. (...)



    Com efeito, não vislumbro ilicitude do Poder Executivo ao realizar reduções dos percentuais do REINTEGRA através dos decretos supramencionados, fundamentalmente diante do caráter de extrafiscalidade do programa. (...)



    Ainda com menos razão a recorrente no que tange ao adicional de 2%, previsto no art. 22, §2º, da Lei n. 13.043/2014, porquanto, conforme informado alhures, tal acréscimo depende da observância de parâmetros definidos em regulamento, normativo ainda inexistente. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo em relação a esse encargo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes” (fls. 2-6, e-doc. 3).



    No § 2º do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, dispõe-se:



    “§ 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento”.



    Estão pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cujo objeto é a validade constitucional do art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Instituto Aço Brasil contra o art. 22 da Lei Federal nº 13.043/14 e, por arrastamento, o art. 2º do Decreto 8.415/15” (ADI n. 6.040/DF, DJe 20.11.2018).



    “Inicialmente, por verificar que trata do mesmo tema, determino o apensamento da presente ADI à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.040, para que tenham tramitação simultânea e sejam julgadas conjuntamente” (ADI n. 6.055/DF, DJe 19.2.2019).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.040, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “do caput do art. 22 da Lei nº 13.043/14, a fim de suprimir a expressão ‘estabelecido pelo Poder Executivo’” e, “cumulativamente e considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do caput, requer que esta Suprema Corte adote interpretação do art. 22 e parágrafos da Lei nº 13.043/14, conforme a Constituição Federal, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99), a fim de determinar aplicação do percentual de 3% (três por cento) para os fins de cálculo do crédito do Reintegra, bem como para que seja admitido o percentual adicional de 2% (dois por cento) no pedido administrativo de ressarcimento/declaração de compensação do crédito, sendo esse último, mediante a comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa”. 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento daquelas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem ao art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, para manter a sentença de primeiro grau pela qual denegado o mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para se aguardar o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução do processo à origem, para que se aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055: Recurso Extraordinário n. 1.459.818/PR, de minha relatoria, DJe 31.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.444.795/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.416.985/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.2.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.462.882-AgR/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.2.2024.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.040 e 6.055, após o que exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024    



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora